Tribunal: STF
Processo: RE 1468923
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-Doc. 14):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA. CEMIG. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. 



    O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do IPTU é a data do vencimento da obrigação, pois é nesse o momento que surge para a Fazenda Pública a pretensão executória.



    É legítima a incidência de IPTU sobre o imóvel que é de propriedade da CEMIG, a teor do que dispõe o art. 32, do CTN. 



    As sociedades de economia mista prestadoras de serviço público a titulo oneroso não são alcançadas pela imunidade prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal, em razão da exceção estabelecida no §3° do citado artigo. 



    Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 18).



    Aduz a parte recorrente ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, bem como aos artigos 150, VI, § 3º, 155, § 3º, 173, da Constituição Federal.



    Consigna que, caso a Corte entenda não ter havido o adequado prequestionamento da matéria, o primeiro conjunto de dispositivos teria sido violado.



    Quanto à questão principal, defende o direito à imunidade recíproca.



    Anota que a atividade de geração e transmissão de energia elétrica integra o rol de competência funcional e legislativa, do ente federativo União, nos termos do art. 21, inciso XII, alínea "b" e art. 22, inciso IV da Constituição Federal, respectivamente. 



    Assevera que o simples fato da possibilidade de obter lucro não é óbice para o reconhecimento do direito à imunidade tributária recíproca, destacando que não presta atividade empresarial privada com escopo econômico em sentido estrito. 



    Ressalta que os serviços de energia elétrica são de titularidade e monopólio da União e que não se pode falar em possibilidade de afronta à livre concorrência, no caso do reconhecimento do direito à imunidade em questão. Reitera a questão da reversibilidade dos bens imóveis afetados à prestação do serviço de energia elétrica.



    Cita decisões da Corte que lhe são favoráveis.



    Pede que o recurso extraordinário seja provido, reformando-se o acórdão recorrido, em que o Tribunal a quo entendeu pela legalidade da exação referente ao IPTU.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Discute-se a possibilidade de se reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, tendo presente o IPTU cobrado pelo Município de Santa Luzia relativamente aos imóveis apontados nos autos.



    De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, não atrai a imunidade tributária recíproca o simples fato de prestar serviço público de caráter essencial uma sociedade de economia mista que possui ações em bolsa e busca remunerar seus acionistas. Sobre o assunto, vide o Tema nº 508 da Repercussão Geral, o qual envolveu a SABESP, prestadora dos serviços públicos essenciais de esgotamento e de fornecimento de água.



    Nesse sentido, colaciono precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual envolveu a Companhia Energética de São Paulo (CESP):



    Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade.



    1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares.



    3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares.



    4. Agravo regimental provido. (RE nº 1.380.136 - AgR-EDv-AgR-ED, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o Acórdão, Ministro Dias Toffoli, Publicada Ata de julgamento em 30/10/2023)



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente